Tribunal: TJDFT
Processo: 0789587-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA. ART. 1.010, III, DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS REGRAS ESTABELECIDAS. OBSERVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. COMINAÇÃO DE MULTA. DESARRAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o Autor, no Apelo, tenha feito pedido de anulação de sentença para melhor dilação probatória, não apresentou qualquer fundamentação jurídica ou argumentação fática específica para embasar tal pleito, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC/15, sem o qual não se admite o recurso. Acrescente-se que o cerceamento de defesa, matéria de ordem pública, não se mostra caracterizado quando os documentos apresentados se mostrem suficientes para o julgamento da causa.
2. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CR/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e é sempre regida pelo princípio constitucional do melhor interesse de crianças e adolescentes, o qual norteia a análise das questões envolvendo guarda e visitas.
3. A interpretação isolada de cláusula relativa às férias, em que há período de desembarque superior a 21 (vinte e um) dias, comprometeria a alternância de finais de semana do convívio materno, circunstância que não assegura o melhor interesse da criança.
4. Acrescente-se que o processo demonstra haver beligerância entre ambos os genitores, de forma que a imposição de multa em momento de constante desentendimento entre eles poderá ocasionar maiores danos ao desenvolvimento da filha comum, cabendo aos pais se esforçarem para um convívio familiar harmônico em benefício da filha deles.
5. Apelação conhecida e não provida.